Tribunal: TJES
Processo: 0016350-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016350-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016350-94.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DESACERTO NA AUTUAÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS com o objetivo de corrigir suposto erro material no acórdão que negou provimento ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, alegando que houve inversão dos polos das partes no cabeçalho do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o desacerto no cabeçalho do acórdão, que inverteu a posição das partes, configura erro material apto a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material que autoriza embargos de declaração é aquele relacionado à inexatidão objetiva, que não altera o conteúdo decisório do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A inversão das partes no cabeçalho não se qualifica como erro material relevante para embargos de declaração, pois não afeta a manifestação da vontade do órgão julgador, sendo mero desacerto de autuação no sistema processual eletrônico (PJE).

5. O relatório e o voto condutor do acórdão identificam corretamente a parte apelante e a parte apelada, sem qualquer vício que justifique a correção decisória.

6. A retificação necessária limita-se à correção na autuação do processo, sem impactar o mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inversão das partes no cabeçalho do acórdão não constitui erro material que justifique o acolhimento de embargos de declaração quando o conteúdo decisório não foi comprometido.

2. Correções de autuação no sistema processual eletrônico não afetam o mérito do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, com vistas ao esclarecimento de erro material existente no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 8248148),
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
argumenta que existe erro material quanto ao polo ativo da demanda, por ter sido invertida a parte apelante e apelada.

Contrarrazões (ID 9152826) da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
pelo não provimento do recurso
.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Explico.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que o equívoco a que faz referência o embargante diz respeito, na verdade, à autuação do processo no PJE, e não ao conteúdo decisório propriamente dito.

Isto é, o suposto erro material seria o fato de que o feito foi cadastrado com inversão dos polos, de forma que
a parte que efetivamente recorreu,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
,

foi incluída como “apelado”
; ao passo que a
parte apelada, ora embargante,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, consta como “apelante”
.

Assim, argumenta a parte embargante que o referido desacerto seria suficiente para configurar erro material passível de correção via embargos de declaração, considerando o cabeçalho em que consta a referida inversão.

Ocorre que, não compreendo o caso como erro material no acórdão impugnado, notadamente quando não houve equívoco na vontade do órgão prolator da decisão.

Senão, vejamos o seguinte trecho do relatório, que indica com clareza a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
como apelante e o
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
como apelada:

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que em sede de
AÇÃO REGRESSIVA
, ajuizada pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (fls. 114 e seguintes), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões (fls. 127 e seguintes) pelo desprovimento do recurso.

Da mesma forma, a simples leitura do voto condutor do acórdão indica a menção correta à parte apelante e à apelada:

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que em sede de
AÇÃO REGRESSIVA
, ajuizada pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (fls. 114 e seguintes), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contrarrazões (fls. 127 e seguintes) pelo desprovimento do recurso.

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Como se extrai, não há que se falar em erro material na manifestação judicial objeto de irresignação, uma vez que houve correta designação da parte apelante,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e da parte apelada, ora embargante,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Neste ponto, ressalto que o pretenso erro material em nada se relaciona com o sentido decisório adotado, justamente por não ter havido desacerto na vontade manifestada pelo órgão prolator da decisão, de forma que a aludida correção deve ser realizada apenas para fins de regularização de autuação; sem que se possa falar na existência de vício que permita o acolhimento de embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, em tempo, determino a retificação do feito, para que conste como
apelante a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (polo passivo)
e como
apelado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (polo ativo).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2024 às 15:29:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53815117102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.